Tribunal: STF
Processo: ARE 879018
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. NÃO IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PEÇA DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO, MEDIDA LIMINAR PROFERIDA EM ADI COM EFEITOS EX NUNC. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 



    A decisão liminar proferida em sede de controle concentrado de . constitucionalidade, suspendendo a eficácia de Lei Municipal com ‘efeitos apenas ex nunc, não retroage para atingir situações jurídicas já consolidadas e tampouco para suspender o cumprimento de sentença transitada em julgado anteriormente.



    Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 1, p. 75).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município argui a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 51, de 1998, que criou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Novo Oriente de Minas/MG porque, como determinam a lei orgânica e a Constituição estadual, a matéria deve ser veiculada por lei complementar, e não ordinária. Argumenta tratar-se de tema de reprodução obrigatória a partir da Constituição da República (e-doc. 1, p. 107/131).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 1, p. 164/165) fundamentou o comando a partir da ausência de indicação de dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão de 2º Grau, o que, efetivamente, verifica-se na peça recursal. 



    4. O fato evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF.



    II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 26/02/2014; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1.É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” 



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos acrescidos).



    5. Não o bastasse, o agravo interposto contra a decisão denegatória (e-doc. 1, p. 177/182) não impugna tal fundamento e se pauta, por sua vez, em suposta ausência de prequestionamento da matéria e usurpação de competência do STF. 



    6. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático.  



    7. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    8. Ademais, reitero a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF porque as razões do recurso extraordinário também não trazem argumentos condizentes com a fundamentação do acórdão recorrido, baseado na suspensão da lei municipal em controle concentrado estadual de constitucionalidade, cujo comando, embora procedente pela inconstitucionalidade da norma, fê-lo com efeitos ex nunc. À falta da objeção específica, também neste ponto, é inviável o prosseguimento do recurso. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator